Tribunal: TJBA
Processo: 8025976-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025976-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANDRECI OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em mandado de segurança, buscando o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos proventos de inatividade da impetrante, com base no Estatuto dos Policiais Militares, Resolução COPE nº 153/2014 e princípios da isonomia, diante da alegação de não ter sido considerada a referida vantagem no momento da transferência para a reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus à incorporação da GCET aos seus proventos de inatividade, com base no Estatuto dos Policiais Militares e nas normas regulamentares; (ii) estabelecer se a ausência de prova pré-constituída acerca do recebimento da gratificação durante a atividade impede o reconhecimento do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina os embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo sua função completar o julgado para torná-lo inteligível, inequívoco e completo.

A legislação aplicável (Lei nº 7.990/2001) condiciona a incorporação da GCET à percepção da gratificação por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, requisito não comprovado pela impetrante.

A base de cálculo para a aposentadoria deve considerar a remuneração integral da graduação imediatamente superior, nos termos do artigo 92, III, da Lei nº 7.990/2001; contudo, a GCET somente se incorpora se preenchidos os requisitos legais específicos.

A impetrante não apresentou prova pré-constituída da percepção da GCET enquanto em atividade, nem da generalidade de concessão da gratificação a outros militares em situação análoga, o que impede o reconhecimento do direito com base na isonomia.

Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) corroboram a necessidade de prova inequívoca da percepção da gratificação e do atendimento aos requisitos legais para sua incorporação aos proventos de inatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho aos proventos de inatividade exige a comprovação de sua percepção por cinco anos consecutivos ou dez interpolados.

A ausência de prova pré-constituída do recebimento da gratificação durante a atividade impede o reconhecimento do direito à sua incorporação nos proventos de inatividade.

A concessão da gratificação com base no princípio da isonomia depende da comprovação de generalidade na percepção por outros militares em situação equivalente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 110-D.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8018697-88.2018.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 01.06.2021; TJ-BA, MS nº 8036119-08.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 16.03.2021.

Vistos, relatados e d
iscutidos estes autos de n.
8025976-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e outros e como embargada
ANDRECI OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por
CONHECER
e no mérito
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,